Tribunal: STF
Processo: Rcl 58077
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado do ato reclamado. Incidência da Súmula 734 desta Corte. 4. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Falta de interposição de agravo interno. 5. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.